Tribunal: TJBA
Processo: 8059843-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059843-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAICON DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PÚBLICA. EDITAL Nº 05/2022-SAEB. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. COTAS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PARDA/PRETA DO IMPETRANTE. RECURSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA SE QUESTIONAR A PRETENDIDA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ARTIGO 6º, §5º DA LEI 12.016/2009. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ARTIGO 326 DO CPC. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DO REQUERENTE, PORTANTO, NA LISTA GERAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão de Avaliação de Heteroidentificação que não considerou o Impetrante pessoa parda/preta. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado rejeitada posto ser parte legítima para figurar como Autoridade Coatora, uma vez que a Lei Estadual nº 7.990/2001 determina que é competência do Chefe do Poder Executivo Estadual, juntamente com o Comandante Geral da PMBA, nomear e empossar os soldados da polícia militar. 3. É inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração. STJ. 1ª Turma. RMS 58785-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/08/2022 (Info 746) 4. Cumulação de pedidos. Pedido subsidiário. Inclusão nas vagas de cotistas ou nas vagas destinadas a ampla concorrência. O entendimento desta Corte de Justiça é de que a mera descaracterização pela comissão de avaliação do concurso da autodeclaração de negro/parto não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo as vagas de ampla concorrência. 4. Destarte, não cabe ao judiciária se sobrepor a decisão da comissão de avaliação do concurso no Procedimento de Heteroidentificação racial, cabendo apenas a análise da legalidade, mas, consoante dispõe o item 6.12 do Edital de abertura, portanto, no caso de descaracterização da autodeclaração, a permanência do candidato na concorrência as vagas não reservadas, caracteriza-se como desdobramento natural, implicando apenas na manutenção na lista de ampla concorrência, observando a sua classificação. 5. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059843-36.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MAICON DE OLIVEIRA LEITE e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, subsidiariamente, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA